Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713391-25.2022.8.07.0006 RECORRENTE: KELLY CRISTINA GARCIA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Kelly Cristina Garcia da Silva contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil. Da análise dos requeridos de admissibilidade, verifica-se que a recorrente deixou de recolher o preparo recursal. Nada obstante o requerimento de gratuidade de justiça, não se verifica nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência. Assim, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar documentos aptos a demonstrar que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento próprio e da família. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal